Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-85.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNO BIOPSICOSSOCIAL. INCAPACIDADE LABORAL. CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIA. NEXO CAUSAL. EXISTÊNCIA. CONCAUSA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação acidentária, na qual se verifica a presença de sequela ou acidente de qualquer natureza, bem como de incapacidade, a fim de conceder o benefício acidentário de qualquer espécie.

2. Segundo a doutrina especializada, a responsabilidade do segurador obrigatório em discussão é classificada como objetiva, sucedendo-se que, para que se possa impor-lhe a obrigação de prestar ao segurado, vítima de acidente de trabalho, os benefícios acidentários cabíveis, se mostra suficiente a comprovação de sua condição de empregado, o liame de causalidade entre as lesões ou doenças de que alega ser portador, e a atividade desenvolvida ou o acidente de trabalho sofrido, bem como o grau de incapacidade ocupacional adquirido, temporária ou definitivamente.

2. Restando comprovada a condição de empregada, a atividade desenvolvida, o grau de incapacidade ocupacional adquirido, bem como o liame causal entre o infortúnio e a atividade, uma vez constatada pericialmente a incapacidade laboral, decorrente de doença relacionada ao exercício da atividade profissional, sendo agravador de doença preexistente (concausa), o pleito autoral deve ser julgado procedente.

3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.